Tribunal: TJDFT
Processo: 0710326-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Repouso noturno. Provas. Condenação. Pena-base. Fração de aumento.

1 – Mantém-se a condenação dos apelantes se as provas não deixam dúvidas de que eles, em comunhão de desígnios, arrombaram estabelecimento comercial, durante repouso noturno, e subtraíram os objetos, na posse dos quais foram ambos presos em flagrante instantes após o crime.

2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.

3 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração superior, embora devidamente fundamentada, foi excessiva, pelo que comporta alteração.

4 – Apelação provida em parte.